Tribunal: TJMT
Processo: 1003461-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003461-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BEATRYS CASTANHEIRA registrado(a) civilmente como BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO), LUCIANO JOSE SPIELMANN - CPF: 027.773.729-00 (AGRAVANTE), ELISANGELA FACHI - CPF: 051.874.399-36 (AGRAVANTE), EMMEL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.754.557/0001-01 (AGRAVADO), OPARANA IMOBILIARIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 26.611.136/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO JOSE MOREIRA CAMARGO - CPF: 010.665.049-11 (ADVOGADO), EUNICE FERREIRA - CPF: 703.926.508-78 (ADVOGADO), BEATRYS CASTANHEIRA registrado(a) civilmente como BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

INTIMAÇÃO VIA DJE.

INTIMAÇÃO PESSOAL DEVDOR.

DESCENESSÁRIA.

NULIDADE AFASTADA.

ARGUMENTOS QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

LIMINAR REVOGADA.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Intimados os executados via DJE a respeito do início do cumprimento de sentença, deixaram transcorrer o prazo para pagamento voluntário e impugnação.

Não há nulidade por ausência de intimação pessoal dos executados, uma vez que é desnecessária.

As matérias trazidas no agravado de instrumento, dizem respeito ao mérito do cumprimento de sentença e não foram objeto da decisão agravada, o que impede o conhecimento do recurso nestes pontos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003461-43.2024.8.11.0000 – COMARCA DE

SAPEZAL

AGRAVANTES: ELISANGELA FACHI

LUCIANO JOSÉ SPIELMANN

AGRAVADA:

EMMEL EMPREEENDIMENTOS LTDA – EPP

TERCERIO INTERESSADO:

OPARAN IMOBILIÁRIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
ELISANGELA FACHI

e LUCIANO JOSÉ SPIELMANN
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, no cumprimento de sentença (autos n. 1001390-04.2019.811.0078), que rejeitou os embargos de declaração.

Os agravantes sustentam em apertada síntese, a nulidade da decisão que determinou penhora
on line
, da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, tendo em vista ausência de intimação pessoal dos devedores, ora agravantes.

Aduzem que
as obrigações que se pretende imputar aos agravantes são pessoais (de fazer), sendo para tanto indispensável sua ciência e intimação pessoal.

Asseveram que
“o Agravado tinha conhecimento da existência de lotes que se encontram caucionados, pois o mesmo, há mais de 20 anos no mercado imobiliário, tem conhecimento dos transmites de loteamentos, que 30% de cada loteamento fica caucionado, para garantia da infraestrutura do loteamento até a conclusão. Inclusive, o sócio retirante, ora Agravado, na posição de Ex proprietário da empresa, sabia das condições, pois, tinha acesso à essas informações e processos dos lotes caucionados, e que para fazer o acordo e escolha dos lotes, usaram o mapa de venda onde para facilitar constavam as marcações de lotes caucionados.”

Afirmam que
“Após a homologação do acordo, dentro do prazo estabelecido para realização das transferências, os Agravantes comunicaram a Prefeitura de SapezalMT, sobre a transferência dos lotes para o Agravado em razão da dissolução societária.”

Alegam que
“o Agravado faltou com a verdade e induziu a erro o r. Juízo Singular quando alegou não ter recebido qualquer informação a respeito da subdivisão do imóvel de Matrícula 8345 do CRI de Sapezal – MT, conforme estabelecido em acordo.”

Pontuam que os bloqueios foram realizados para
“satisfazer a execução que supostamente fora movida para cobrança de multa em razão do não cumprimento de acordo homologado. Conforme já demonstrado, ao contrário do que alegou o Agravado, os Agravantes cumpriram com suas obrigações conforme fora acordado, não havendo o que se falar em descumprimento de acordo, causando assim portanto grave injustiça aos Agravantes, que se encontram com suas contas e recursos totalmente bloqueados injustamente!

Discorrem sobre a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Ante o exposto, requerem a liminar para suspender a decisão agravada, e no mérito, pugnam pelo provimento do recurso. (id. 202498173)

Liminar deferida. (id. 203091286)

A agravada em preliminar alega supressão de instância uma vez que os agravantes buscam trazem matérias que não foram objeto da decisão agravada e que deveriam ser discutidas na impugnação ao cumprimento da sentença. No mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Juiz Substituto Luiz Guilherme Carvalho Guimarães.

Os agravantes se manifestaram sobre a preliminar arguida pela agravada.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora)

Para melhor esclarecer os contornos da lide, necessário fazer um breve resumo dos fatos que antecederam a decisão a agravada, e para tanto, transcrevo as informações prestadas pelo Juízo da causa.

“(...)

Trata-se de Ação de Dissolução de Sociedade c.c. com pedido de Prestação de Contas e Tutela Antecipada de Urgência, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Emmel Empreendimentos Ltda em face de Luciano José Spielman e Elizangela Fachi.

Ao Id. 96218648, adveio termo de acordo firmado pelas partes, visando pôr fim a presente demanda.

Em seguida, considerando a existência de cláusulas que envolviam créditos de terceiros, foi determinada a comprovação acerca das respectivas anuências – Id. 105566016.

Aportou-se aos autos manifestação do executado em que colaciona os termos aditivos com a concordância dos terceiros envolvidos – Id. 106250135.

Ao id. 106708429, foi proferida sentença homologatória do acordo, a qual transitou em julgado em 23.01.2023 – Id. 111249433.

Posteriormente, a requerente Emmel Empreendimento LTDA apresentou cumprimento de sentença visando o pagamento da multa contratual, ante o descumprimento das cláusulas previstas no acordo pelos requeridos – Id. 123932582.

Em seguida, apresentou manifestação postulando, em sede de tutela antecipada, pela inclusão de ordem de indisponibilidade sobre os bens dos executados através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – Id. 127011770. Proferida decisão, foi determinada a intimação do executado para efetuar o pagamento, nos termos do art. 523 do CPC. Quanto ao pedido de indisponibilidade, foi indeferido pelo juízo, por se tratar de medida extrema, podendo ser adotado após tentada as demais diligências para localização dos bens – Id. 129005805.

Realizada a intimação dos executados, através de seus advogados constituídos, contudo, deixaram transcorrer o prazo sem cumprimento voluntário da obrigação ou manifestação nos autos, conforme apontamentos do sistema PJE.

Adveio manifestação do exequente, pugnando pelo bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, inserção de restrição nos veículos, via RENAJUD, e a inclusão dos nomes dos executados ao cadastro de proteção ao crédito, via SERASAJUD. (Id. 131776764.

Houve deferimento dos pedidos, ocasião em que efetivou-se o bloqueio parcial da dívida, no valor de R$ 775.614,13 das contas bancárias dos executados, e realizada a restrição nos veículos localizados – Id. 132629709.

A executada opôs embargos de declaração alegando ausência de intimação pessoal acerca do cumprimento de sentença, uma vez que, segundo relatado, a execução se trata de obrigação de fazer, sendo necessária a sua intimação pessoal, o que torna os atos subsequentes nulos, e em consequência, requer a atribuição de efeitos infringentes para determinar a liberação dos recursos bloqueados – Id. 135083173.

Em seguida, adveio petição do exequente, pugnando pela expedição de alvará judicial para outorga de escrituras públicas dos imóveis objeto do acordo, bem como, o deferimento de penhora de outros dois imóveis para prosseguimento da execução – Id. 135184267.

Em decisão retro,
os embargos opostos não foram acolhidos, tendo em vista a ausência de obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada.
Na ocasião, em análise às razões esposadas pelo exequente, entendeu-se pelo deferimento dos pedidos, determinando expedição de alvará judicial para outorga das escrituras públicas de compra e venda referente aos imóveis descritos na manifestação, bem como, a penhora dos imóveis requeridos – Id. 140511408.”

Os agravantes sustentam inicialmente, a nulidade da decisão que determinou penhora
on line
, da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, tendo em vista ausência de intimação pessoal dos devedores, ora agravantes.

Em melhor análise do recurso e dos autos principais, verifica-se que os agravantes foram intimados a respeito do início do cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 523 do CPC, em 14/09/2023 por meio do DJEN.

Os agravantes não efetuaram o pagamento voluntário, não apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença e por isso, a agravada requereu o prosseguimento do cumprimento da sentença.

Como acima mencionado, os agravantes foram devidamente intimados a respeito do início do Cumprimento de Sentença, e ficaram inertes, razão pela qual o cumprimento de sentença teve o curso natural, e foi deferida a penhora

on line em 23/10/2023 (id. 132629709-autos principais) e novamente intimados os agravantes.

A penhora recaiu sobre o numerário da executada OPARANÁ IMOBILIÁRIA no valor de R$ 774.069,30 (setecentos e setenta e quatro mil e sessenta e nove reais e trinta centavos) (id. 132848889-autos principais) e também sobre numerário da executada, ora agravante ELISANGELA FACHI no valor de R$ 1.544,83 (mil quinhentos quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos) (id. 13284855-autos principais).

Em 23/11/2023 os agravantes opuseram embargos de declaração contra a decisão que deferiu a penhora, apontando vícios na decisão e alegando os mesmos argumentos deste recurso. (id. 135083173-autos principais)

Sobreveio a decisão agravada:

“
Vistos.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelos executados
LUCIANO JOSÉ SPIELMANN e ELISANGELA FACHI
.

Alegam os embargantes, em suma, que em se tratando de obrigação de fazer – obrigação pessoal – se faz indispensável a sua intimação pessoal, de modo que a realizada através do causídico constituído nos autos não se mostra válida.

Assim afirmam os embargantes que a decisão que recebeu o cumprimento de sentença seria omissa por não dispor acerca da intimação pessoal dos executados. – Id. 129005805.

Ainda, sustentam que as alegações do embargado quanto ao descumprimento do acordo homologado por parte do embargante são inverídicas. Por fim, requerem a atribuição de efeitos infringentes aos embargos a fim de que seja determinada a imediata liberação dos recursos bloqueados.

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, sabe-se que os embargos de declaração são ferramentas processuais ofertadas às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do NCPC), no sentido de aclará-la ou integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos imprescindíveis ao deslinde restem negligenciados.

Sendo assim, tem-se que os aclaratórios não se prestam, como via processual, para rediscussão do mérito da causa, podendo ser admitido o caráter infringente, excepcionalmente, nas hipóteses em que a modificação se impõe para sanar os vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em tela, em que pese estarem os embargos embasados em hipóteses legais de cabimento (omissão), seus fundamentos não sinalizam para a ocorrência de tal imperfeição, na medida em que o embargante pretende, na verdade, a alteração da decisão que determinou a intimação dos executados (Id. 129005805), ora embargantes, bem como a que determinou o bloqueio de bens (Id. 132629709 ), e ainda apresenta justificativas acerca do mérito da ação.

Nessa vertente, se houve erro de julgamento por parte do magistrado, frente ao princípio da unirrecorribilidade, a parte deve interpor o recurso adequado, qual seja, agravo de instrumento.

Sobre o assunto, há entendimento correlato do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. VIA INADEQUADA. 1. O recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, ainda que demonstrado, não lhes sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC). ( EDcl nos EDcl no REsp 1.109.298/RS, Rel. Min. Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.11.2013; EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 1o.8.2011.) 2. Considerando o desiderato revelado de conferir caráter infringente aos presentes aclaratórios em decorrência de alegado erro de julgamento, sem a comprovação de omissão ou contradição, merecem rejeição os Embargos de Declaração. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1891517 BA 2021/0139516-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

Oportuno salientar que a decisão de Id. 129005805, foi proferida em 18.09.2023, ao passo que os causídicos constituídos foram devidamente intimados em 14.09.2023, sendo que o prazo para manifestação acerca de eventual omissão na sobredita decisão se esvaiu em 10.10.2023, conforme apontamentos do próprio sistema PJE.

Logo, vislumbra-se a preclusão da matéria no que concerne a eventual omissão contida na decisão de Id. 129005805.

Dessa forma, uma vez que a decisão de Id. 132629709, está livre de vícios aptos a ensejarem o manejo dos embargos de declaração, o não provimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC,
RECEBO
os presentes embargos declaratórios, todavia, no mérito,
NÃO OS ACOLHO
, eis que a sentença é hígida e não possui obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.

DO PEDIDO DE PENHORA E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA

Verifica-se que o exequente postulou pela expedição de alvará judicial para lavratura de Escritura Pública dos imóveis que lhe são devidos.

Em detida análise aos autos, verifico que a pretensão do exequente merece acolhimento.

Consoante disposições do acordo entabulado entre as partes, os imóveis relacionados na manifestação de id. 135184267 seriam transferidos à exequente no prazo máximo de 30 (trinta) dias – Id. 96218653.

Contudo, conforme alegações da exequente e matrículas dos imóveis acostadas, verifica-se que os imóveis permanecem em propriedade da executada OPARANÁ IMOBILIÁRIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

Constata-se que os imóveis constantes nos itens “a”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l”, “o”, “r”, “s”, “v”, “w”, “x” e “bb” estão relacionados à cláusula 3;

Os imóveis constantes nos itens “b”, “p”, “q”, “t”, “u”, “y”, “z”, “aa”, “cc”, e “dd” estão inseridos na cláusula 4 do referido documento.

Por fim, os imóveis inseridos nos itens “m” e “n” se referem, respectivamente, às cláusulas 6.2.2 e 6.1.2 da transação homologada. Todas as cláusulas descritas estabelecem a transferência dos bens à exequente.

Desse modo, não observo qualquer obstáculo ao deferimento da pretensão do exequente, pois a transferência dos mencionados bens se traduz em mero cumprimento das disposições entabuladas entre ambas as partes e devidamente homologadas por este juízo.

Logo,
DEFIRO
o pleito requerido e
DETERMINO
a expedição de alvará judicial para outorga das escrituras públicas de compra e venda referente aos imóveis descritos na manifestação de Id. 135184267.

Entendo, por fim, mostrar-se pertinente o pleito de penhora formulado pela exequente.

Constata-se no caso em comento que não houve cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual foi reconhecido, em decisão anterior, o inadimplemento da dívida determinado o início dos atos executórios para fins de satisfação do débito e da multa contratual.

Assim, determinado o bloqueio de ativos financeiros e de eventuais veículos em nome dos executados, o débito restou parcialmente satisfeito. (Id. 132629709)

Importante salientar que não houve impugnação tempestiva acerca do início da execução, de modo que não verifico qualquer óbice ao deferimento do pleito, mormente porque não há cumprimento voluntário por parte dos executados.

Logo, considerando que a obrigação não fora satisfeita integralmente e visando a continuidade dos atos executivos,
DEFIRO
o pedido de penhora dos seguintes imóveis em nome dos executados:

- Lote Urbano denominado “GLEBA 08/09BB”, situado no município e Comarca de Sapezal/MT, objeto da matrícula no 12.032 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sapezal;

- Gleba 23/24/25, situado no município e Comarca de Sapezal, com área de 141.210,90 M2, objeto da matrícula no 8796 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sapezal.

EXPEÇA-SE
mandado de penhora e avaliação dos bens imóveis acima mencionados, conforme indicado pelo exequente.

Uma vez cumprida a diligência,
INTIMEM-SE
as partes se manifestarem acerca do que entenderem de direito, no prazo de 15 dias.

Depois de cumpridas todas as providências,
VOLTEM–ME
os autos conclusos para deliberações.”
(id. 140511408)

Como se verifica, os agravantes com pretexto de nulidade de intimação, pretendem neste recurso, discutir matérias que deveriam ter sido apresentadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Inquestionavelmente, foram regularmente intimados do início do cumprimento de sentença em 14/09/2023 e deixaram transcorrer o prazo, e por isso devem suportar o ônus da falta de defesa.

Além disso, a jurisprudência é no sentido de não ser necessária a intimação pessoal da parte a respeito do cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PUBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública Ambiental, determinou a intimação pessoal dos ora recorridos, não obstante a intimação dos advogados destes.

2. O Tribunal de origem manteve o decisum por entender que "não é suficiente, em se tratando de obrigação de fazer, ou de não fazer, decorrente de decisão judicial transitada em julgado,- sujeita à pena de multa na hipótese de inadimplemento, apenas e tão somente, a intimação dos advogados dos réus, ora agravados, pelo DOE. A intimação pessoal do devedor é requisito imprescindível para a imposição da pena de multa, descumprida a obrigação de fazer, se ou de não fazer, prevista em decisão judicial" (fls. 47-48, e-STJ).

3. Consoante a jurisprudência do STJ, "após a vigência da Lei n. 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado" (AgInt no REsp 1.541.626/MS, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018).
"Não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, bastando a comunicação na pessoa do advogado, por meio da imprensa oficial" (AgInt no AREsp 901.025/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017). "Após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes" (AgRg no REsp 1.441.939/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/5/2014).

4. Recurso Especial provido.”
(REsp n. 1.727.034/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 5/11/2019.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO E REDUZIU O VALOR DA ASTREINTE – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - ART. 537, § 1o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante a jurisprudência do STJ, "após a vigência da Lei n. 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado" (AgInt no REsp 1.541.626/MS , Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018).

Por meio de precedente obrigatório, o STJ entendeu que a Súmula no 410 não se aplicava mais depois das reformas executivas promovidas pelas Leis no 11.232/05 e 11.382/06.

Embora a agravante alegue a exorbitância das astreintes, é certo que o citado §1o do art. 537 do CPC prevê expressamente que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva”.

Tem-se que observar o longo período de descumprimento da ordem, total de 1.247 dias, fato este que não foi menosprezado pelo Julgador singular, bem como a revisão do valor arbitrado, que se tornou excessivo. Tanto que reduziu para o montante de R$ 818.618,95 (oitocentos e dezoito mil, seiscentos e dezoito mil e noventa e cinco reais), com fulcro no art. 537, § 1o, do CPC.

Assim, afigura-se razoável a manutenção do montante determinado na decisão agravada, valor que se apresenta adequado para a hipótese em discussão.”
(N.U 1025089-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR: INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410, DO STJ – INAPLICABILIDADE – PARTE REPRESENTADA POR ADVOGADO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO CAUSÍDICO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “[...] a intimação pessoal do devedor é necessária apenas para fins de cobrança de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, e não para a própria intimação da sentença meritória. (N.U 1006914-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021)”.

2. Mostra-se despicienda a intimação pessoal da parte, com fulcro na Súmula 410/STJ, quando esta se encontra representada por advogado, o qual esteve em carga dos autos após a prolação de sentença.

3. Preliminar acolhida. Retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento.”
(N.U 0001343-87.2006.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Os agravantes ainda afirmam que
“Após a homologação do acordo, dentro do prazo estabelecido para realização das transferências, os Agravantes comunicaram a Prefeitura de SapezalMT, sobre a transferência dos lotes para o Agravado em razão da dissolução societária.”

Alegam que
“o Agravado faltou com a verdade e induziu a erro o r. Juízo Singular quando alegou não ter recebido qualquer informação a respeito da subdivisão do imóvel de Matrícula 8345 do CRI de Sapezal – MT, conforme estabelecido em acordo.”

Pontuam que os bloqueios foram realizados para
“satisfazer a execução que supostamente fora movida para cobrança de multa em razão do não cumprimento de acordo homologado. Conforme já demonstrado, ao contrário do que alegou o Agravado, os Agravantes cumpriram com suas obrigações conforme fora acordado, não havendo o que se falar em descumprimento de acordo, causando assim portanto grave injustiça aos Agravantes, que se encontram com suas contas e recursos totalmente bloqueados injustamente!

Referidos argumentos deveriam ter sido apresentados em impugnação ao cumprimento de sentença, e como já mencionado, os agravantes deixaram o prazo transcorrer sem qualquer defesa.

Além disso, as matérias não foram objeto da decisão agravada.

Apreciá-las em grau de recurso implicaria em supressão de instância, em desobediência ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que não suscitada nem debatida no Juízo da causa.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Multa e honorários sobre saldo remanescente Matéria não levantada oportunamente nos autos Impossibilidade de conhecimento Supressão de instância Impossibilidade - Questão, aliás, fosse o caso de ser conhecida, seria rejeitada, diante do entendimento do STJ, em sede de recurso repetitivo, que alude à necessidade da realização da fase de liquidação, antes do cumprimento de sentença, em casos como dos autos. Recurso não conhecido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2209080-43.2018.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2021; Data de Registro: 01/08/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DENUNCIAÇÃO À LIDE - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – I – Primeira decisão agravada que deferiu o pedido de denunciação à lide, ante a expressa concordância do exequente, ora agravado – Segunda decisão agravada que, conheceu dos embargos de declaração dos agravantes, para indeferir os demais pleitos que restaram omissos na decisão anterior, quais sejam, a indicação de bens à penhora, e a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica - II – Hipótese em que, inobstante o mandado de citação da devedora principal tenha retornado negativo, o Instrumento Particular de Alteração e de Consolidação de Contrato Social, acostado aos autos, menciona a constituição de uma filial no município de Caraguatatuba, endereço este que ainda não foi diligenciado nos autos – Outrossim, a parte exequente, interessada na localização de bens, sequer se utilizou dos meios eletrônicos disponíveis visando localizar o atual paradeiro da coexecutada 'Casa Anchieta' - Ausentes os requisitos do art. 50, do CC, é descabida a instauração do incidente - Inteligência dos arts 133, §1o e 134, §4o, do NCPC – III - Indeferida a penhora dos bens indicados pela agravante, coexecutada, Luciana, pertencentes à empresa devedora principal, uma vez que a própria noticiou nos autos não mais pertencer ao quadro societário da empresa, não comprovou a existência de tais bens, bem como, não indicou onde os mesmos poderiam ser localizados - Decisões interlocutórias suficientemente motivadas, mantidas nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido". "FATO NOVO – VENDA DE BENS REALIZADA NOS AUTOS DE OUTRA AÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO – Hipótese em que não podem ser conhecidas as teses relativas à suposta fraude à execução, decorrente da venda de bens supostamente realizada nos autos de outra ação – Fato novo que não foi apreciado pelo juízo de origem, conforme reconhecido pelos próprios agravantes nas razões recursais – Incabível o enfrentamento destas matérias diretamente em 2a instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, o que é vedado – Agravo não conhecido, nestes aspectos".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2119649-27.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 3a Vara; Data do Julgamento: 30/07/2021; Data de Registro: 30/07/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. 3. INOVAÇÃO DE TESE JURÍDICA NA SEARA DE APELAÇÃO. VEDAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. PEDIDO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL E NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CARACTERIZADA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.
3. "Com a ressalva da exceção estabelecida no art. 517 do CPC/1973, é vedada a inovação de tese jurídica em sede de apelação. Os efeitos devolutivo e translativo não suprem eventual deficiência das razões recursais" (AgInt no AREsp 796.773/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 6/10/2016).
No caso, o pedido de indenização pela fruição do imóvel não foi objeto de inovação recursal, uma vez que foi requerido na petição inicial e denegado na sentença, sendo legítima a insurgência deduzida, nesse sentido, na apelação.4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

Sendo assim, a decisão agravada não merece reparos, uma vez que não padece de qualquer nulidade.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E O DESPROVEJO. Revogo a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024